Tribunal: TJBA
Processo: 8003480-52.2024.8.05.0078
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003480-52.2024.8.05.0078

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, FAM E SUC, FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros

Advogado(s):CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal ocupante da função de professora, para condenar o Município de Euclides da Cunha ao pagamento do adicional constitucional de férias de 1/3 também sobre os 15 dias excedentes de férias, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a professora municipal, beneficiária de previsão legal local que assegura férias de 45 dias aos profissionais do magistério em efetiva regência de classe, tem direito ao pagamento do terço constitucional sobre a integralidade do período de férias legalmente assegurado.

III. Razões de decidir

A sentença está sujeita ao reexame necessário, pois foi proferida contra a Fazenda Pública Municipal e possui conteúdo condenatório ilíquido, nos termos do art. 496, I, do CPC.

O art. 7º, XVII, da CF/1988 assegura o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, garantia estendida aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, da CF/1988.

A legislação municipal específica assegura férias de 45 dias aos professores em efetiva regência de classe. Comprovado o exercício da função docente pela autora, o terço constitucional deve incidir sobre todo o período de férias legalmente previsto.

A limitação do adicional constitucional a apenas 30 dias esvaziaria o direito previsto na legislação municipal e implicaria pagamento incompleto da verba de férias.

A prescrição quinquenal foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 85/STJ.

Os consectários legais e a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação observaram os parâmetros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive o art. 85, § 4º, II, do CPC e a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo

Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 496, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 85/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da remessa necessária nº 8003480-52.2024.8.05.0078, em que figuram como recorrente
JU
ÍZO
DE DIREITO
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE
EUCLIDES DA CUNHA
e como recorridos
MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
e
OZELANE SOUZA DE ARAUJO

A
cordam
os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

09-12252